Tribunal: TJPA
Processo: 0802013-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802013-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: HERLLON MARIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AURORA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PREVENTIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

2.

“O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.

(HC 629.141/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marcos Santos Nascimento e Fernando Silva Santos, em favor do nacional HERLLO MARIA DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/03/2021, acusado de suposto cometimento do crime capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.
11.343/2006, autos do
Processo Crime nº 0800067-24.2021.8.14.0100, em ação da Polícia Militar do Estado por suposta denúncia anônima, que entrou em sua residência 1 (uma) hora da manhã, sem autorização ou mandado judicial.

Alegam que requereram ao juízo o relaxamento da prisão em flagrante, diante de sua ilegalidade, o que não foi levado em consideração, ocorrendo sua homologação e posterior conversão em prisão preventiva.

Sustentam ser ilegal o ingresso em residência sem mandado judicial, existência de fundada razões e justa causa que a justifique e que o consentimento do morador deve ser voluntário e livre de constrangimento ou coação, segundo precedentes do c. STJ.

Requerem, por fim, a concessão de medida liminar para relaxar a prisão do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, se for o caso, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos e manifestaram interesse de sustentação oral a quando do julgamento deste
writ
.

Autos recebido em plantão judicial pela e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, na Id 4696677, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4704869, havendo manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, Id 4720068, e após regular distribuição veio o feito à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional HERLLO MARIA DA SILVA,
acusado de suposto cometimento de delito capitula no art. 33, da Lei de nº 11.
11.343/2006.

Pelos documentos juntados, consta que o paciente HERLLO MARIA DA SILVA, foi preso em flagrante de delito no dia 11/03/2021, por volta das 01h00, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), em razão de ter sido constatado que guardava cerca de 100 (cem) gramas de maconha e 08 (oito) invólucros de “Oxi” prontos para comercialização, e grande quantidade de sacos plásticos novos, 02 (dois) tubos de filme, 09 (nove) embalagens de papeis próprios para confecção de cigarros, além de anotações fazendo alusão à facção criminosa Comando Vermelho.

Ao homologar a prisão em flagrante do paciente, Id 4695313, o juízo consigna:

“O Delegado de Polícia
representou pela decretação da custódia preventiva do flagrado.
Instado, na forma do art. 50 da Lei nº 11.343/06, o
Ministério Público opinou pela homologação do presente auto de prisão em flagrante e requereu a decretação da prisão preventiva do investigado
. Da análise do auto, depura-se terem sido cumpridos os
requisitos formais
para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e o flagrado; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como foi o flagrado cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais. Certificou-se, no bojo do auto, que o investigado se recusou a assinar seu interrogatório, assim como o
Termo de Ciência dos Direitos e das Garantias fundamentais
e a
Nota de Culpa”
.” <
sic
>

Nota-se que ilegalidade apontada pelos impetrantes se resume no fato do ingresso dos policiais na residência do paciente, que, segundo consta dos depoimentos prestados pelos condutores, Id 4696015, ocorreu com o seu consentimento, não havendo, inclusive, qualquer alusão no depoimento prestado pelo paciente na unidade policial, Id 4696015 – Pág. 50 que indique ter havido a invasão de residência, com arrombamento de porta, ou mesmo ter ele sofrido ameaças, sofrido violência ou coação capaz de ensejar a ilegalidade da prisão em flagrante.

Nota-se, entretanto, que o paciente foi preso em estado de flagrante de delito, o que sucumbe qualquer argumento de invasão em sua residência e, para tanto, invoca-se que “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Ora, o paciente foi preso em flagrante, com determinada quantidade de drogas e apresenta expressiva ficha criminal como relatado em seu depoimento e em informações prestadas pelo juízo, Id 4704869.

Muito embora a prisão do paciente esteja albergada por um novo título (decretação de sua preventiva), não se observa qualquer indicio de ilegalidade em sua prisão em flagrante capaz de torná-la ilegal.

Ao contrário do afirmam os impetrantes, não se mostra ilegal a prisão em flagrante com ingresso de policiais sem autorização e, nesse sentido, junta-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, verifica-se da peça acusatória, que os policiais militares estavam em patrulhamento pela região e receberam informação de que a paciente estaria vendendo drogas naquela via pública e se deslocaram para o local, surpreendendo-a em frente ao imóvel. A paciente, ao ver os policiais, jogou as drogas na calçada (6 porções de skunk), mas foi detida, admitindo a prática do crime e afirmando, inclusive, que havia mais drogas em sua residência.

Assim, os policiais, entraram em sua residência, com sua anuência, e encontraram mais drogas, as quais estavam fracionadas e embaladas individualmente, confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante da paciente. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da pac iente e a gravidade do delito, consubstanciada pela grande quantidade de droga apreendida, a qual a paciente mantinha em depósito em sua residência – 10 tijolos de maconha e 14 porções já embaladas da mesma droga, além de 29 porções de skunk, totalizando cerca de 9kg –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 629.141/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021) –
grifo nosso

Assim, com a devida
venia,
ousando discordar da d. Procuradora de Justiça, conheço do
writ
e o denega-lo.

É o voto.

Belém, 06/04/2021